Tribunal: STF
Processo: RHC 209313
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 695.043/MG (documentos eletrônicos 14 e 15).



    O recorrente sustenta que



    “[o] paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo crime de homicídio qualificado e furto. Encontra-se preso há mais de 13 anos (doc. 02) sem direito a Liberdade Provisória. Após o julgamento do Recurso em sentido estrito interposto foi levado a julgamento em Plenário do Júri e absolvido pelo nobre conselho de sentença pelo crime de homicídio, após este ter respondido afirmativamente ao quesito obrigatório relativo à absolvição.



    Entretanto, o magistrado negou-lhe o direito de responder o processo em liberdade, mesmo tendo permanecido apenas residualmente o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal, que propiciaria o regime aberto diante da pena aplicada. Isso gerou uma situação inacreditável, pois permanece preso por mais de 13 anos, conforme data de sua prisão ilustrada abaixo: 



    […]



     Irresginado com a decisão soberana do Tribunal do Júri, o Ministério Público apresentou recurso de apelação sustentando que a decisão absolutória seria manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, ‘d’), uma vez que não poderia reconhecer a sua participação (respondendo afirmativamente o 1º e 2º quesitos) e ato contínuo a absolver na resposta ao quesito genérico (3º quesito). Entretanto, concordou que o réu respondesse o recurso interposto em liberdade em suas contrarrazões acompanhado do ilustre Procurador de Justiça. 



    Mesmo assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dera apenas provimento ao recurso da acusação conforme acórdão no anexo, desprezando o pedido da defesa pedindo a liberdade do réu. Fora interposto HC no Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão in limine JULGANDO O MÉRITO, negando ainda qualquer ilegalidade da prisão. 



    […]



    Neste sentido, após a decisão do Habeas impetrado, foi interposto Agravo Regimental desta decisão para esgotamento das vias recursais que foi conhecido em parte e por unanimidade não provido. A decisão ainda indeferiu o pedido de liberdade do acusado sob o fundamento de não ter o Tribunal se manifestado sobre o pedido, o que não se afigura correto, pois houve manifestação do Tribunal de origem indeferindo o pedido em preliminar de Apelação” (págs. 3-6 do documento eletrônico 18).



     



    Alega, ainda, que



    “[a] violação da soberania do Tribunal do Júri é manifesta. Não há idoneidade no recurso interposto pela acusação na origem sob argumento de que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) pelo fato de, quando o conselho de sentença responde afirmativamente ao quesito da autoria e, materialidade sucessivamente, absolve o acusado com base no quesito genérico e obrigatório da absolvição. 



    É notório, que o procedimento dos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida foi completamente modificado pela Lei 11.689/2008, a qual, dentre outras coisas, introduziu o quesito obrigatório e genérico referente a absolvição do acusado. Trata-se de uma manifestação do Princípio da Plenitude da Defesa, um dos vetores dos processos afetos a tal procedimento. 



    […]



    Dito de outra forma, a verdade é que a resposta negativa ao terceiro quesito não absolve por legitima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, clemência, senso de justiça do julgador ou qualquer outra tese ou motivo – o réu é simplesmente absolvido. O óbvio precisa ser repisado: a decisão não é motivada. Não há necessidade. Nada impede, inclusive, que cada um dos jurados profira seu voto por uma razão diferente. (págs. 6-10 do documento eletrônico 18).



    Requer, ao final,



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER OTRÂMITE DO PROCESSO, e como consequência, impedir o julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de origem; 



    b) A concessão da ordem ainda que de ofício para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por infração a Soberania dos vereditos, restabelecendo a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri; 



    c) Colocar imeadiatamente o réu em liberdade ainda que de ofício, por evidente constrangimento ilegal com a consequente concessão e expedição do Alvará de soltura;” (pág. 21 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO APENAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1.225.185/MG (TEMA 1.087 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A controvérsia se resume na possibilidade de o Tribunal de Segundo grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, foi recentemente afetada pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1.087).



    3. É certo que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Contudo, o referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.



    4. Após detida análise das provas produzidas, a Corte de origem concluiu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a notícia de que o Acusado foi surpreendido na posse dos bens da Vítima e de que as circunstâncias em que ocorreu o crime de furto (conduta criminosa reconhecida pelos jurados) se encontram no mesmo contexto fático do delito de homicídio qualificado, razão pela qual inexiste o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. Além disso, para aferir a existência de elementos que dariam suporte à tese defensiva, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido na via eleita.



    5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (documento eletrônico 14). 



    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu pela concessão da ordem, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP, com as ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Essa decisão foi tomada no HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP”.



    Com a mesma compreensão, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal” (HC 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ainda, no mesmo sentido: RHC 117.076 AgR/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; RHC 192.431 AgR/SP e RHC 192.432 AgR/SP, ambos de minha relatoria. 



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação 1.0525.08.149454-0/002), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator